Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-58.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Determinação de remessa dos autos a esta C. Câmara, em virtude de provimento de Agravo em Recurso Especial, a fim de admitir a possibilidade de se examinar eventuais ilegalidades dos contratos que deram origem ao contrato executado – Intimação do exequente para juntada de documentos e esclarecimentos – Executada, ora apelante, que também foi intimada a se manifestar,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Determinação de remessa dos autos a esta C. Câmara, em virtude de provimento de Agravo em Recurso Especial, a fim de admitir a possibilidade de se examinar eventuais ilegalidades dos contratos que deram origem ao contrato executado – Intimação do exequente para juntada de documentos e esclarecimentos – Executada, ora apelante, que também foi intimada a se manifestar, possibilitando efetivo contraditório – A despeito das alegações da apelante, não se vislumbrou qualquer ilegalidade no contrato original, tampouco no aditamento da CCB exequenda – Apelante que não se insurgiu especificamente contra qualquer dos termos contratuais – Inexistência de cerceamento de defesa - Vedação à apreciação de ofício de abusividades em contratos bancários pelo Juízo, nos termos da súmula 381 do STJ – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.